Tribunal: TJMT
Processo: 1039196-53.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039196-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLAINE FERREIRA DE LIMA GAMA - CPF: 695.427.081-49 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), GISLAINE FERREIRA DE LIMA GAMA - CPF: 695.427.081-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ E DESPROVEU O DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - INOVAÇÃO RECURSAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas de juros aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

5. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto tanto pela parte ré por
BANCO BMG S/A
quanto pela parte autora
GISLAINE FERREIRA DE LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.º
1039196-53.2020.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 combinado com o artigo 300, todos do Novo Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a incidência da taxa de juros de 2,57% (dois virgula cinquenta e sete por cento), sem capitalização, ao contrato discutido nos autos; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado; determinando que, havendo saldo em favor da ré, deverá dar continuidade aos referidos descontos e, ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor do autor, facultando a restituição de forma simples e atualizada; bem como que as custas e despesas processuais sejam
pro-rata
e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença reiterando acerca da comprovada contratação do cartão de crédito consignado, aduzindo que a autora estava ciente “
de que o percentual de até 5% do valor do benefício/salário seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas, inclusive tendo completa ciência da modalidade de contratação
”, aduzindo que o é bastante claro, sendo incapaz de induzir o consumidor a erro.

Repisa que “
o contrato é bem redigido e todas as informações constam de forma expressa, clara e legível nos termos do que impõe o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a respeito das taxas de juros cobradas
”.

Esclarecer que “
o produto cartão de crédito consignado não detém a necessidade de desbloqueio do cartão plástico físico, isto pois um dos subprodutos que esta modalidade de cartão prevê é a supramencionada operação de saque, que por ser um saque direcionado em conta previamente indicada pelo titular do cartão, não tem a necessidade do uso direto do cartão plástico físico
”.

Cita sobre a ausência de vicio de consentimento na contratação do produto oferecido, “
uma vez que pactuado um contrato por agente capaz, de forma livre e espontânea, sem qualquer mácula ou coação, não podendo a parte recorrida apenas alegar que não sabia do que se tratava o contrato
”.

Pelo exposto, expõe inexistir ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pela apelante e, sendo existente a dívida, não pode ser declarada a nulidade e suspensão dos descontos.

Ademais, considerando que a parte apelada anuiu de forma expressa a contratação de cartão de crédito consignado, menciona que “
eventual nulidade do contrato e desconstituição de débitos existentes em nome da parte autora, culminaria no enriquecimento sem causa da mesma
”, pugnando pela manutenção da modalidade pactuada bem como seja julgado improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora, ao interpor seu apelo, defende haver prática ilícita e má-fé por parte da instituição bancária, eis que não restou demonstrado a utilização do cartão para compras e saques, “
quando na verdade foi disponibilizado apena um TED para o Banco do Brasil, no valor de R$ 942,30
”.

Aduz que “
o pacto firmado gerou uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada, impedindo a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso a consumidora/apelante
”.

Cita que a instituição bancária vem modificando documentos com intenção de fraudar e obter decisões favorável, haja vista não constar no contrato a assinatura da autora, eis a existente é divergente das constantes sem seus documentos pessoais, aduzindo ser fraudulento o contrato, devendo o negócio jurídico ser anulado.

Enfatiza a autora tratar-se de empréstimo consignado, eis que “
foi realizada transferência eletrônica e não saque ou compras em cartão de crédito/débito
”. Ademais, consigna que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado bem como que “
nunca teve acesso ao suposto contrato, bem como também nunca recebeu qualquer fatura para pagamento
”.

Expõe que, considerando que a apelante não anuiu com o contrato, requer a conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com limitação das parcelas em 36 (trinta e seis) vezes, devendo ainda a ré devolver o que cobrou indevidamente, em dobro.

Ainda, pugna a autora seja reconhecido o dano moral bem como seja concedida a inversão do ônus da prova em seu favor, requerendo, ao final, seja seu apelo provido.

Contrarrazoando o recurso da autora, a instituição bancária reitera restar comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, sendo válido o negócio jurídico entabulado. Ademais, defende acerca da ausência de conduta ilícita da ré capaz de ensejar o pedido de repetição de indébito bem como da inexistência de danos morais.

A parte autora, ao apresentar suas contrarrazões recursais, reitera que não anuiu com a contratação desse negócio jurídico, eis que a assinatura posta no contato não possui qualquer semelhança com a sua; cita acerca de vício de consentimento na contratação; defende a existência de atos ilícitos pela ré e a existência de danos indenizáveis; bem como a conversão do contrato para empréstimo consignado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.º 1039196-53.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 combinado com o artigo 300, todos do Novo Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a incidência da taxa de juros de 2,57% (dois virgula cinquenta e sete por cento), sem capitalização, ao contrato discutido nos autos; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado; determinando que, havendo saldo em favor da ré, deverá dar continuidade aos referidos descontos e, ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor do autor, facultando a restituição de forma simples e atualizada; bem como que as custas e despesas processuais sejam pro-rata e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a autora que no mês de novembro de 2011 foi procurada por correspondentes da instituição bancária ré que lhe informaram que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado, a ser pago de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento, cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído.

Informa que diante das vantagens oferecidas e da necessidade econômica, acabou assinando um documento em branco, não tomando conhecimento de seus termos.

Expõe que em 09 de novembro de 2011 teve creditado em sua conta corrente do Banco do Brasil, via TED, o valor de R$ 942,30 (novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), bem como que, em dezembro do mesmo ano, passou a ser descontado mensalmente valores aproximados de R$ 57,84 (cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Percebendo que o valores nunca cessavam, entrou a autora em contato com a instituição bancária ré, que se recusou a cancelar tais descontos bem como de fornecer cópia do contrato.

Em novo contato telefônico, foi a autora informada que a contratação tinha se dado na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido creditado o valor do limite do crédito em sua conta corrente.

Aduz que nunca recebeu nem utilizou cartão de crédito do Banco BMG, se tratando o caso de uma forma dissimulada para contratar a operação por uma via mais onerosa, sem prestar o devido esclarecimento ao consumidor.

Sem alternativa, considerando ser ilegal o contrato firmado, que a colocou em desvantagem exagerada, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja revisada a taxa de juros aplicada; a conversão da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado; que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro; bem como indenização por danos morais.

Ao caso, importa consignar que, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Contudo, há de se esclarecer que a inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha - Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
” (id. 107264595), onde facilmente se verifica no primeiro campo a ser preenchido a modalidade de contratação escolhida, encontrando-se selecionada “
Cartão de Crédito
”, sendo o contrato devidamente assinado pela autora.

Assim, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que consta no referido contrato a assinatura da autora.

No que tange à alegação da parte autora e apelante de ter sido vítima de fraude haja vista não constar no contrato a assinatura da autora, eis a existente é divergente das constantes sem seus documentos pessoais, aduzindo ser fraudulento o contrato, devendo o negócio jurídico ser anulado, consigna-se que tal argumento não foi cogitado na Impugnação à Contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo decidida pelo juízo
a quo
, tratando de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca de suposta fraude haja vista não constar no contrato a assinatura da autora, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, constata-se nos holerites juntados pela autora que os descontos impugnados eram efetuados sob a rubrica de “Cartão BMG”, o que não se confunde com empréstimo consignado (id. 107264577).

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp n.º 1061530/RS, firmou-se no sentido de que (grifos nossos):

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

[...]

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado e, considerando que a parte autora não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas mencionadas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. 1. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF. 1.1
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros
,
não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial
,
deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 10/3/2022.)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício praticado pela instituição bancária, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela autora, há de ser considerada a regularidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela autora, a fim de considerar as taxas de juros estipuladas no contrato, suspendendo a tutela de urgência concedida e invertendo os ônus sucumbenciais em favor do réu e apelante, tendo a autora de arcar com as custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022